Tribunal: TJBA
Processo: 8046596-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046596-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACIMEIRE SOUZA SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COM
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
.
CONTRATO APRESENTADO. DEMONSTRADA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se,
na origem,
de ação
onde postula o autor a declaração de
nulidade do contrato,
devolução em dobro os valores descontados e indenização por danos morais
, alegando
ter sido induzido a erro quando da contratação do
empréstimo consignado objeto da lide.

2.
Tendo o Apelado comprovado em Juízo a existência da relação contratual, por meio da juntada do
s
contrato
s
assinado
s
pelo Autor, o qual não foi impugnado quanto à sua autenticidade, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de
nulidade da contratação
e, consequentemente, de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8046596-87.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JACIMEIRE SOUZA SANTOS CONCEIÇÃO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13